Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA COM 12 ANOS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO COM DEZENAS DE RÉUS. MÚLTIPLAS ACUSAÇÕES. ADVOGADOS DIVERSOS. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção da paciente no cárcere, como bem destacou o Colegiado de 1o grau. Afere-se a periculosidade da paciente pela importante atuação na organização criminosa, respondendo, inclusive, a uma ação penal por crime de homicídio qualificado ligado às atividades do bando e registrando uma condenação transitada em julgado por extorsão qualificada. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais da requerente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade da paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública e para assegurar a instrução criminal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
O fato de a paciente ter filho menor de 12 anos não lhe garante, por si só, o direito de ser beneficiada com o instituto da prisão domiciliar. Não há se falar também em aplicação do entendimento esposado pelo STF no HC coletivo 143.641, tendo em vista recente condenação definitiva por crime de extorsão qualificada, praticado com grave ameaça.
O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.
Com o advento da pandemia da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos, caracterizando força maior. Precedentes do Tribunal.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Atendendo às normas e recomendações sanitárias, já retomou o juízo a instrução, com a realização de audiência, por sistema misto, presencial e videoconferência (Cisco Webex), ouvidas as testemunhas da acusação, imprimido regular andamento ao feito, observadas as circunstâncias atuais.
Nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar demanda prova de estar a paciente extremamente debilitada por motivo de doença grave que não possa ser tratada no ambiente prisional. Na espécie, a paciente não comprovou os necessários pressupostos.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade decorrente da atuação na organização criminosa, também aferida pelos registros criminais, e para assegurar a colheita e a produção de elementos probatórios voltados ao esclarecimento dos fatos em apuração.
Ordem denegada.